Tribunal: STF
Processo: RE 1383842
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. União formaliza recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado, no ponto de objeção excepcional:



    TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (...) ADICIONAL DE FÉRIAS -



    (...)



    4. O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou entendimento no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de um terço (1/3) de férias.



    (...)



    16. Apelação da autora desprovida. Provimento parcial do apelo da ré e da remessa necessária.



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os art. 93, IX; 97; 103-A; 195, I, a; e 201, § 11, todos da Constituição Federal.



    Pugna, quanto ao terço constitucional de férias, pela aplicação do entendimento fixado pelo Supremo na análise do RE 1.072.485, Tema n. 985/RG, e, quanto às demais verbas discutidas no extraordinário, requer a desistência do recurso, ante a tese fixada pelo Tema n. 1.100/RG (petição/STF n. 36.734/2022 – evento 72).



    É o relatório do essencial. Decido .



    2. A respeito da matéria, o Plenário desta Corte, na análise do RE 1.072.485, ministro Marco Aurélio, Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão assim ementado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. 



    É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Em que pese o exame de mérito, observo a pendência de apreciação de diferentes embargos de declaração opostos frente a esse paradigma, nos quais serão discutidos, entre outras questões, os efeitos temporais do julgamento.



    Ressalto, no ponto, que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela recorrente, revelando-se apropriado o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    No mesmo sentido, os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.318.002, ARE 1.363.041 e ARE 1.312.985, todos de Relatoria do ministro Roberto Barroso. 



    Quanto às demais verbas, a União pleiteia a desistência do apelo extremo, o que, na linha dos arts. 5º e 6º do CPC, demonstra atitude cooperativa, leal e de boa-fé. 



    3. Em face do exposto, acolho a desistência do recurso extraordinário quanto às demais verbas e, considerando que a matéria relativa ao terço constitucional de férias é abarcada pelo Tema n. 985/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator